Tribunal: STF
Processo: ARE 1499243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §§ 1º, II, E 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.



    APELO DA DEFESA.



    LEVANTADA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO FORMULADO PELA ACUSAÇÃO APÓS OS DEBATES E ANTES DA QUESITAÇÃO DOS JURADOS - REJEIÇÃO - JUÍZO QUE NEGA O PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROTEGENDO OS INTERESSES DO APELADO - ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZIO.



    Não se reconhece nulidade, no processo penal, sem a demonstração de eventual prejuízo sofrido: pas de nullité sans grief.



    PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO EM DETRIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - EXPOSIÇÃO GENÉRICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir ser conhecida pela Corte.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU E SUA CONDUTA SOCIAL - REJEIÇÃO - ACUSAÇÃO QUE TENTA SE VALER DE SITUAÇÕES INERENTES AO TIPO PENAL - ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ATO ISOLADO COMO FATO DESABONADORA DA CONDUTA SOCIAL.



    I - Constitui evidente bis in idem a utilização de situação para valoração negativa de circunstância judicial quando ela é inerente à prática delitiva.



    II - Em se tratando de homicídios dolosos, consumado e tentado, praticados mediante o abalroamento das vítimas pelo veículo conduzido pelo acusado, é certo que o fato de ter acelerado o automóvel contra os ofendidos, avançando inclusive na contramão, já se encontra inserido no âmbito do dolo direto e no reconhecimento das qualificadoras referentes ao uso de meio que resulta em perigo comum e de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, inviabilizando assim a valoração negativa da culpabilidade.



    III - O fato do acusado ter, antes do crime, envolvido-se em discussão com familiares, agindo inclusive de forma violenta, não implica em necessária exasperação da pena-base, especialmente quando não demonstrado que não se tratou de ato isolado e existindo testemunhas que abonem sua conduta prévia.



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO EM RAZÃO DA TENRA IDADE DA VÍTIMA - ACOLHIMENTO - PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da Terceira Seção nos autos do AgRg no REsp nº 1.851.435/PA, "deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal".



    DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REJEIÇÃO - ACUSADO QUE CONFIRMA A PRÁTICA IMPUTADA, AINDA QUE LHE DANDO CONTORNOS DIVERSOS - CONFISSÃO QUALIFICADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO STJ.



    A jurisprudência do STJ caminha tranquilamente no sentido de que a confissão espontânea deve ser reconhecida, ex vi do art. 492, I, 'b', do CPP, quando o agente admite o fato no curso da persecução penal, ainda que de forma parcial, ou até mesmo quando ele posteriormente se retrata, diante da possibilidade de influir no convencimento dos jurados. O que se exige, como as decisões no rito do Júri prescindem de motivação (sistema da íntima convicção), é que a atenuante da confissão espontânea seja exteriorizada em plenário (AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 26.3.2019).



    DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA A TÍTULO DE TENTATIVA - ACOLHIMENTO - CRIME TENTADO CONSUBSTANCIADO POR ABALROAR A VÍTIMA COM VEÍCULO AUTOMOTOR - DIMINUIÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL QUE GUARDA ESTRITA PROPORCIONALIDADE COM A CONDUTA DO AGENTE.



    I - Em se tratando de crime tentado, é certo que, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o patamar de redução, ao passo que, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução.



    II - Comporta diminuição da pena no mínimo, em caso de crime de homicídio tentado, quando evidenciado que o agente percorreu parte relevante do iter criminis, atingindo a vítima com seu veículo, não consumando seu desiderato em razão da própria inabilidade.



    RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO E INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea "a", e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente